Tribunal: STF
Processo: ARE 1327576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Artigo 46, § 5º, do CPC. Interpretação conforme. Aplicação restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Precedentes.



    1. Estabelece o § 5º do art. 46 do CPC que “[a] execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”.



    2. Na apreciação das ADI nºs 5.492/DF e 5.737/DF, foi dada interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 46, § 6º, do CPC “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. Tal orientação incide no julgamento do presente tema de repercussão geral.



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 1.204: “A aplicação do art. 46, § 5º, do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”.



    4. Recurso extraordinário com agravo não provido.